Tribunal: TJPA
Processo: 0000244-80.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000244-80.2014.8.14.0095

APELANTE: AELTON DAS NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
. Ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, haja vista que, militam contra o recorrente, circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

O réu não preencher requisito para a concessão da benesse, vist que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, fazendo de sua residência um local de venda de entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
3.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
AELTON DAS NEVES DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.33, caput, da Lei n°11.343/06 c/c art.14 da Lei 10.826/06.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia o dia 12 de dezembro de 2013, policiais militares que realizavam policiamento ostensivo receberam denúncia de que a casa do ora denunciado funcionava como ponto de venda de drogas. Diante disso, os policiais diligenciaram ao local indicado e constataram a verdade da denúncia, pois verificaram que o acusado mantinha no local 34 petecas de pasta de cocaína e 02 projeteis calibre 38 no local.

Diante disso, Aelton das Neves de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art.33 da Lei n° 11.343/06, ID 4792678.

Denúncia recebida em 05.05.2014, ID 4792679.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID 4792679.

Defesa Prévia, ID 4792680.

Termo de Audiência de instrução e julgamento, realizada em 30.05.2017, ID 4792682.

Em Alegações Finais, o Representante do Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ID 4792684.

Em sede de Alegações Finais, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, ID 4792686.

Em 16.03.2017, o Juízo a quo prolatou sentença julgando procedente a denúncia para condenar AELTON DAS NEVES DE OLIVEIRA nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, ID 4792687.

Inconformado, o acusado AELTON DAS NEVES DE OLIVEIRA, interpôs o presente Recurso de Apelação, ID 4792688. Em suas razões, pugnou pela reforma da pena aplicada, com fixação da pena base em seu mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo, consequentemente, estabelecido o regime aberto, para cumprimento de pena e substituída a pena corpórea por restritivas de direito. ID 4792690

Em contrarrazões o Representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória, ID 4792692.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DOSIMETRIA

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.Requer o apelante, a reforma da dosimetria.

Não assiste razão o apelante.

É sabido que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o caso concreto, obedecendo ao sistema trifásico de dosimetria conforme ensina o artigo 68 do Código Penal:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 e com preponderâncias as circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

De análise, verifica-se que as circunstâncias
culpabilidade, personalidade e consequências do crime
foram valoradas em termos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Não obstante, o juízo a quo valorou como negativas a natureza e a quantidade da substância apreendida, adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Dessa forma, o juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o quantum da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente, e fundamentando devidamente a sua decisão.

Assim, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 23 do TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios

quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição

negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena

base acima do mínimo legal”.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na
segunda fase,
reconheceu a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual reduziu a pena para
06 (seis) anos de reclusão
. Não reconheceu agravantes.

Na
terceira fase
restaram ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, fazendo de sua residência um local de venda de entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:“
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Não havendo qualquer motivo para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto o apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o
regime semiaberto
para o inicio de cumprimento da pena.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

AELTON DAS NEVES DE OLIVEIRA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021